Tribunal: TJDFT
Processo: 0725247-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DA RÉ. REVELIA DECRETADA. ARGUMENTO NOVO EM SEDE RECURSAL. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. CONDUTA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE. DANO MORAL. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao se decretar a revelia por ausência de Contestação, não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
2. Atribuir responsabilidade civil à instituição financeira pelo simples fato de terceiros estelionatários utilizar conta bancária para aperfeiçoar a suposta fraude seria atribuir à instituição financeira a qualidade de garante universal, em uma espécie de responsabilidade objetiva pelo risco integral, o que se revela inadmissível. Não havendo nexo de causalidade entre a fraude perpetrada por terceiros e a suposta conduta descuidada da instituição financeira, inexiste responsabilidade civil.
3. O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade. 3.1. No presente caso, evidente que o recorrente se descontentou com o episódio, mas o mero dissabor, o aborrecimento, a mágoa, a irritação ou a sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do dia a dia, não são intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.
4. Recurso da ré não conhecido. Recurso do autor conhecido e não provido.